Tribunal: TJPA
Processo: 0011364-75.2000.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011364-75.2000.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, TRANSPORTES AERO CLUB LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO2

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA PROCESSO Nº 0011364-75.2000.8.14.0301

SENTENCIADA: TRANSPORTES AERO CLUB LTDA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE BELEM

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 1995. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém contra a empresa Transportes Aero Club LTDA, com resolução de mérito, em razão da prescrição do crédito tributário. O débito, no valor de R$ 235.672,39, refere-se a ISS do exercício de 1995. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, considerando transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao ISS do exercício de 1995, nos termos do art. 174 do CTN e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, que ocorre na data do vencimento do tributo ou na data posterior em que seja entregue a declaração do contribuinte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em se tratando de ISS, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento do prazo estipulado para o pagamento, salvo prova de entrega da declaração em momento posterior, o que não foi comprovado nos autos.

Não há nos autos qualquer prova de causa interruptiva da prescrição, como parcelamento ou pagamento parcial, nem elementos que demonstrem que a entrega da declaração do contribuinte tenha ocorrido após o vencimento.

Diante disso, mantém-se a sentença de origem, que corretamente reconheceu a prescrição e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN e do art. 269, IV, do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A prescrição para a cobrança judicial de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação tem início na constituição definitiva do crédito, que corresponde ao vencimento do tributo ou à entrega de declaração posterior pelo contribuinte, o que ocorrer por último.

Não comprovada causa interruptiva da prescrição, o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN flui regularmente, extinguindo o direito de cobrança após o seu término.

No caso de ISS, lançado mês a mês, a contagem do prazo para constituição do crédito inicia-se no primeiro dia do exercício financeiro subsequente ao vencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V; art. 174; CPC/1973, art. 269, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1651585/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09/03/2017; STJ, REsp 1725403/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/03/2018; STJ, REsp 1421487/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/04/2015; TJ-SP, AI 2169850-86.2021.8.26.0000, Rel. Botto Muscari, j. 19/08/2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo MM. JUÍZO da 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, que declarou extinta a execução, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição originária.

Historiando os fatos, a ação de execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Belém, em face da empresa Transportes Aero Club LTDA, para a cobrança de R$ 235.672,39 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), a título de ISS, do exercício de 1995.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 10168979, a qual extinguiu a execução, nos seguintes termos:

“(...)Desta forma, resta patente a ocorrência da prescrição do crédito fiscal referente ao exercício de 1995 cobrado pela Municipalidade, uma vez que transcorridos mais de cinco anos desde a constituição do crédito até o ajuizamento da ação.

ISTO POSTO, com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, face o reconhecimento da prescrição, julgo extinto o crédito tributário, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, com supedâneo no art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil,

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, para fins de reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso I, do Código de Processo Civil, exceto se houver incidência das causas contempladas nos §§ 2° e 3° do mesmo diploma legal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 26, LEF).

Proceda-se a baixa da penhora notificando-se o Cartório competente, para os fins de direito.

Decorrido o prazo recursal, certifique a Secretaria o transito em julgado, e, após, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa no SAP XXI, com as cautelas legais

Sem custas”

As partes foram intimadas da sentença, mas não apresentaram recurso no prazo legal.

O MUNICÍPIO DE BELÉM juntou aos autos uma “manifestação a ser considerada quando do reexame necessário” (id n° 10168980).

É o relatório.

VOTO

Inexistindo recursos manejados pelas partes, passo a análise do mérito por remessa de ofício.

Historiando os autos, verifica-se que se trata de ação de execução fiscal manejada pelo Município de Belém por dívida tributária referente ao ISSQN do período de janeiro a dezembro de 1995. O juízo singular julgou extinto a ação com resolução de mérito tendo em vista a prescrição quinquenal originária.

Nos termos do art. 174 do CTN: "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Consoante jurisprudência do STJ, em se tratando de ISS, o termo inicial da
prescrição
não corresponde à data da inscrição em dívida ativa, mas sim à data do vencimento do prazo estipulado administrativamente para pagamento do tributo.

O prazo extintivo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, marco que não se confunde com a inscrição em Dívida Ativa.

Segundo o entendimento, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.
1. De acordo com os precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido, ou o do vencimento do tributo, o que for posterior.
2. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da
prescrição
considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último. 3. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1651585 SP 2017/0007722-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE
. 1. Não se configura a alegada ofensa aos art. 535, II, do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente. 2
. De acordo com os precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido, ou o do vencimento do tributo, o que for posterior.
3. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da
prescrição
considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último. 4. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1725403 SP 2018/0020779-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

E ainda:

EXECUÇÃO FISCAL. ISS.
PRESCRIÇÃO
PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL DO LUSTRO PARA A PROPOSITURA É A DATA DE VENCIMENTO DO IMPOSTO. CRÉDITO PARCIALMENTE FULMINADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, com entrega de declaração de débito pelo contribuinte ao Fisco, há
prescrição

originária
se este não propõe execução fiscal no lustro subsequente à data de vencimento do tributo.

(TJ-SP - AI: 21698508620218260000 SP 2169850-86.2021.8.26.0000, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 19/08/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – TRIBUTO SUEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA EM CONSONÂNCIA COM A DATA DE VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Em se tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia na data da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último, e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada.
2. No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da
prescrição
. 3. Apelo desprovido.

(TJ-MT 00013274020158110044 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)

Especificamente sobre o ISS lançado mês a mês, o STJ decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. EXERCÍCIO SEGUINTE. 1º DE JANEIRO DO ANO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, corroborando entendimento sentencial, entendeu que a aplicação do preceito disposto no art. 173, I, do CTN conduzia à contagem do prazo decadencial com relação ao ISS levando em conta o mês subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
2. Consoante jurisprudência do STJ, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que não ocorre pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3. A peculiaridade de tratar-se de ISS lançado mês a mês não afasta os preceitos de que "o exercício a partir do qual o lançamento de ofício - o único cabível em face do inadimplemento - passou a poder ser efetuado é o próprio exercício em que ocorreu o fato gerador e venceu o prazo para o pagamento do tributo, contando-se os cinco anos do prazo decadencial do
dia 1º de janeiro subsequente" (Paulsen, Leandro. "Direito Tributário". 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pág. 1.183). 4. Com efeito, os créditos referentes aos meses de janeiro a agosto de 1996 tiveram como termo a quo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, qual seja, 1º de janeiro de 1997, de modo que os lançamentos efetuados em setembro de 2001 não se encontram decaídos, porquanto ainda poderiam ter sido constituídos até 31.12.2001.Recurso especial provido. (REsp 1421487/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 01/07/2015)

Com efeito, não tendo sido noticiado nos autos a realização de parcelamento do débito como causa interruptiva da
prescrição
, entende-se que o lustro prescricional fluiu normalmente.

No presente feito, conquanto o Município sustente a ocorrência de pagamento inferior ao devido a título de tributo, inexiste nos autos qualquer comprovação ou indício material que corrobore com tal alegação.

De igual modo, não tendo sido realizada prova e/ou contraprova que ateste que a data da entrega da Declaração entregue pelo contribuinte ocorreu em momento posterior ao vencimento do imposto, conforme orientação do STJ, adota-se a data de vencimento da exação como constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do lustro para a propositura da ação.

Destarte, em relação ao crédito referente ao exercício de 1995, o prazo para sua constituição iniciou-se no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 01/01/1996 e findou-se em 01/01/2000, porém a fazenda somente exigiu seu crédito em 01/02/2000, quando já havia sido extinto seu direito de cobrança. Dessa forma, mantenho a sentença de origem tendo em vista que evidente a prescrição originária.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIA, mantenho a sentença de origem tendo em vista a prescrição originária do crédito tributário.

É como voto.

Tratando-se de remessa necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 10/02/2025